Tribunal: TCU
Processo: 023.830/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pedido de reexame em aposentadoria. "Quintos" incorporados. Lei 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 18417/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, interposto pela sra. Cláudia Webster Figueiro, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.